Tribunal: TJES
Processo: 5007217-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007217-78.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO;

AGDO(S):

BANCO SAFRA S A;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
SÚMULA 235 DO C STJ. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERMITIDA. MULTA. CLÁUSULAS EXPRESSAS. RECURSO IMPROVIDO.

I-

A
Ação Revisional
n° 0034722-33.2016.8.08.0024 já fora sentenciada, sendo certo que a Súmula 235 do c STJ dispõe que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
, não havendo motivos para determinar a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

II-

nos termos do art. 784, §1º do CPC, a mera existência de ação em que se discute o contrato não obsta que o credor promova a ação executiva.

III-
Quanto à correção monetária, não há óbice em sua cobrança, haja vista que possui a finalidade de recompor o valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do lapso temporal.

IV-
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5007217-78.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007217-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007217-78.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO;

AGDO(S):

BANCO SAFRA S A;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 1957638, proferida no curso da
Execução de Título Extrajudicial
de origem (Proc. nº 0054339-48.2013.8.08.0035), manejada pelo
BANCO SAFRA S A
, a qual acolheu, em parte, a impugnação dos Executados, ora Agravantes, apenas para reconhecer o pagamento parcial da dívida, na razão de R$ 315.309,29 (trezentos e quinze mil trezentos e nove reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais (Id. 1957657), os Agravantes postularam seja reformada a decisão vergastada, determinando a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, para que seja apensado ao feito nº 0034722-33.2016.8.08.0024 (ação revisional), por se tratarem de demandas conexas, nos moldes do artigo 54 e seguintes do CPC. Postula, ainda, de forma alternativa, seja determinada a suspensão dos efeitos da execução recorrida, de modo que se aguarde a prolação da r. sentença no bojo da referida Ação Revisional n. 0034722-33.2016.8.08.0024, haja vista ter sido determinado no referido feito a suspensão do cumprimento das obrigações pela Recorrente. Ao final, pleitearam o afastamento da incidência da correção monetária e da multa de 2% (dois por cento), por não estarem previstas no acordo celebrado entre as partes, declarando-se como devida a quantia de R$ 870.989,22 (oitocentos e setenta mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

A parte Agravada apresentou contrarrazões no Id. 245713, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

No Id. 1972431 restou indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Desemb. Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007217-78.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO;

AGDO(S):

BANCO SAFRA S A;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Conforme relatado, trata-se, de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 1957638, proferida no curso da
Execução de Título Extrajudicial
de origem (Proc. nº 0054339-48.2013.8.08.0035), manejada pelo
BANCO SAFRA S A
, a qual acolheu, em parte, a impugnação dos Executados, ora Agravantes, apenas para reconhecer o pagamento parcial da dívida, na razão de R$ 315.309,29 (trezentos e quinze mil trezentos e nove reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais (Id. 1957657), os Agravantes postularam seja reformada a decisão vergastada, determinando a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, para que seja apensado ao feito nº 0034722-33.2016.8.08.0024 (ação revisional), por se tratarem de demandas conexas, nos moldes do artigo 54 e seguintes do CPC. Postula, ainda, de forma alternativa, seja determinada a suspensão dos efeitos da execução recorrida, de modo que se aguarde a prolação da r. sentença no bojo da referida Ação Revisional n. 0034722-33.2016.8.08.0024, haja vista ter sido determinado no referido feito a suspensão do cumprimento das obrigações pela Recorrente. Ao final, pleitearam o afastamento da incidência da correção monetária e da multa de 2% (dois por cento), por não estarem previstas no acordo celebrado entre as partes, declarando-se como devida a quantia de R$ 870.989,22 (oitocentos e setenta mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Inicialmente, versa a presente demanda sobre execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra em desfavor da Interport Logística Ltda e outro, oriunda da cédula de crédito nº 002277770, firmada originalmente no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)

Consta nos autos que as partes transigiram, apresentando petição conjunta, na qual pugnaram pela homologação do acordo, com aditivo contratual, conforme instrumento particular de transação e outras avenças ID. 1957648 de fls. 11/16, onde vieram, por consequência, pugnar pela extinção do contrato.

Destarte, no presente instrumento, firmado em 28 de outubro de 2015, ficou consignado que a Agravante confessou haver o saldo de R$ 559.626,23 (quinhentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte seis reais e vinte e três centavos) a ser quitado com o Banco Agravado. Contudo, por mera liberalidade, o Agravado, para fins de acordo, aceitaria a perceber a quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Todavia, não havendo cumprimento dos termos acordados e homologados pela magistrada primeva, o Banco/Agravado denunciou o pacto requerendo o prosseguimento do feito, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 2.373.393,10 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos).

Pois bem.

Em seu arrazoado recusal, primeiramente, postularam os Agravantes pela remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, para que seja apensado ao feito nº 0034722-33.2016.8.08.0024 (ação revisional), por se tratarem de demandas conexas, nos moldes do artigo 54 e seguintes do CPC.

Sem razão os recorrentes. Explico.

A
Ação Revisional
n° 0034722-33.2016.8.08.0024 já fora sentenciada, sendo certo que a Súmula 235 do c STJ dispõe que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
, não havendo motivos para determinar a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

Destarte, considerando que a referida demanda revisional fora julgada improcedente, já não subsistem os efeitos da decisão liminar que havia supostamente determinado a suspensão das obrigações dos Recorrentes, não havendo, portanto, que se falar na suspensão do procedimento executivo de origem.

Ademais, não constitui demasia consignar que, nos termos do art. 784, §1º do CPC, a mera existência de ação em que se discute o contrato não obsta que o credor promova a ação executiva
. In verbis
:

Art. 784, §1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO AFASTADA. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MATÉRIA JÁ RECHAÇADA EM RECURSO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. Crédito executado garantido por penhora no curso da execução. Vedação à inscrição do nome dos devedores no cadastro restritivo de crédito. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 3) Na hipótese, os agravantes se limitaram a postular novamente a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução em virtude de o julgador monocrático ter ratificado a sua decisão anterior e se valendo, mais uma vez, da teoria da imprevisão (art. 317 do CC/02) e da onerosidade excessiva (art. 478 do CC/02), matérias estas que já foram devidamente rechaçadas por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000529-96.2016.8.08.0054, por meio de acórdão transitado em julgado, razão pela qual torna-se desnecessário reapreciar a questão, até mesmo em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
4) A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe, por si só, o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1º, do CPC/2015), tampouco de providenciar atos coercitivos lícitos capazes de coagir o devedor a quitar a dívida.
Todavia, caso o exequente tenha efetuado a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se o seu cancelamento quando este oferece garantia idônea e suficiente na ação executiva para satisfazer o débito que lhe está sendo cobrado ou na hipótese de obter a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000034, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Quanto à correção monetária, não há óbice em sua cobrança, haja vista que possui a finalidade de recompor o valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do lapso temporal.

Noutro ponto, com relação ao afastamento da multa de 2% (dois por cento), por não estarem previstas no acordo celebrado entre as partes, vejo que também não assistem razões aos agravantes.

Isto porque, analisando o contrato celebrado entre as partes, no Id. 1957646, na pag. 21, na cédula de crédito bancário de nº 002277770, conforme estabelecido Cláusula 10ª, Paragrafo Terceiro, contém expressamente que o valor da multa contratual será da proporção de 2% (dois por cento).
In verbis
:

Sobre o valor do débito calculado na forma previsto nos Paragrafo Primeiro e Segundo anteriores, incidirá a multa contratual irredutível, não compensatória de 2% (dois por cento).

Por fim, quanto ao valor do montante da dívida e eventuais bens servidos como garantias, vejo que a questão deve ser melhor debatida na instância de origem, sob pena de supressão e violação do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007217-78.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

INTERPORT LOGISTICA LTDA E OUTRO;

AGDO(S):

BANCO SAFRA S A;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
SÚMULA 235 DO C STJ. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERMITIDA. MULTA. CLÁUSULAS EXPRESSAS. RECURSO IMPROVIDO.

I-

A
Ação Revisional
n° 0034722-33.2016.8.08.0024 já fora sentenciada, sendo certo que a Súmula 235 do c STJ dispõe que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
, não havendo motivos para determinar a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

II-

nos termos do art. 784, §1º do CPC, a mera existência de ação em que se discute o contrato não obsta que o credor promova a ação executiva.

III-
Quanto à correção monetária, não há óbice em sua cobrança, haja vista que possui a finalidade de recompor o valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do lapso temporal.

IV-
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5007217-78.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.